Tribunal: TJDFT
Processo: 0734916-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESERÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO INCIDENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE. LEI SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção e Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de débitos de cartão de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 194.826,04, na qual se discutem gratuidade de justiça, repactuação de dívidas por superendividamento, legalidade de encargos contratuais e aplicação de lei superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que não conheceu da apelação por deserção diante da posterior concessão de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há inovação recursal ou violação ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se é possível a instauração incidental do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento em ação de cobrança; (iv) verificar a legalidade dos juros remuneratórios, capitalização e multa moratória; (v) definir se a Lei 15.252/2025 pode ser aplicada a contratos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça em recurso próprio afasta a deserção, impondo o conhecimento da apelação independentemente do recolhimento do preparo.
4. A ausência de comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem não impede o reconhecimento posterior do direito à gratuidade, embora viole o dever de cooperação processual.
5. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, de forma compreensível, os fundamentos da sentença, ainda que sem rigor técnico.
6. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige ação autônoma proposta pelo devedor contra todos os credores, sendo inviável sua instauração incidental em ação de cobrança ajuizada por apenas um credor.
7. As instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, exigindo prova concreta de onerosidade excessiva.
8. A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.
9. A multa moratória fixada em 2% está em conformidade com o art. 52, §1o, do CDC, não configurando abusividade.
10. A Lei 15.252/2025 não se aplica a contratos celebrados anteriormente, em razão do princípio da irretroatividade das leis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno provido. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça em recurso próprio afasta a deserção da apelação.
2. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento exige ação autônoma e não pode ser instaurado incidentalmente em ação de cobrança.
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só.
4. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000.
5. A multa moratória de até 2% é válida nos termos do CDC.
6. Lei superveniente não se aplica a contratos anteriores, em respeito ao princípio da irretroatividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 1.013, caput, 1.018, e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 52, §1o, e 104-A; MP 1.963-17/2000 e MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão/Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgRg no REsp 1.426.765/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.05.2014; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.451765-9/001, j. 27.02.2026; TJSP, Apelação Cível 1067523-03.2023.8.26.0100, j. 10.12.2025.